Tribunal: TCU
Processo: 008.410/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 240004292024, modalidade Pregão e Uasg 415001 (Objeto: fornecimento com Instalação de Sistema Corporavo de Videomonitoramento e Elaboração de Projeto Como Construído (AS Built),)

Inteiro teor:
Acórdão 1392/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; c/c o artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, bem como determinar o seu arquivamento; e dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.410/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (filial) - Extinto. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Pinto de Moura Cajueiro (221278/OAB-SP), representando Telematica Sistemas Inteligentes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.